Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-07.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001616-07.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO BEZERRA SALIBA - CPF: 371.636.120-87 (RECORRENTE), MARCELO PAULO WACHELESKI - CPF: 031.836.259-70 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE TSCHOEKE STEIDEL - CPF: 051.368.699-17 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER c.c DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRETENSÃO DE BAIXA DE REGISTRO DE VEÍCULO SUCATEADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO EM PRODUZIR PROVA ORAL - CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO –SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento de improcedência do pedido inicial, sob o fundamento de ausência de provas, sem que tenha sido oportunizada a produção de prova oral.

Havendo a possibilidade de comprovação dos fatos constitutivos em discussão através da oitiva de testemunha que não compareceu à audiência de instrução, torna indispensável a colheita da prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, nos seguintes termos:

“Apesar de o requerente afirmar que o veículo não está mais em circulação, não comprovou o alegado. O art. 373, inciso I, do CPC, determina que incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, a mera declaração particular, por unilateral, não consubstancia prova suficiente a corroborar a versão inicial.

Na presente hipótese, o requerente sequer apresentou laudo ou prova documental que permita aferir a completa deterioração ou sucateamento do veículo, não podendo a deficiência probatória ser suprida pelo julgador.

(...)

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma da sentença para que seja oportunizada a inquirição da testemunha, com expedição de carta precatória para oitiva de quem comprou a sucata do veículo que se pleiteia a baixa do registro. Alternativamente, seja julgado procedente o pedido inicial.

O recorrido pede a manutenção da sentença.

VOTO

Colendos Pares,

Analisando detidamente os autos, entendo que a lide envolve matéria que pode ser provada pela testemunha arrolada pela parte demandante, mas que não compareceu à audiência de instrução.

Houve pedido da parte demandante para expedição de carta precatória para oitiva do proprietário da empresa que adquiriu a sucata do veículo.

Descuidou o juízo de observar que, houve pedido para colheita de prova testemunhal, tendo sido fundamentada a sentença na ausência de provas dos fatos constitutivos, desaguando na improcedência do pedido inicial.

Entendo que a realização de audiência de instrução e julgamento se faz necessária para o deslinde justo da controvérsia.

Portanto, a sentença deve ser anulada.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem tem o direito.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para o fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024